Tribunal: TJES
Processo: 5015185-10.2024.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Cancelamento de vôo
Data de julgamento: 2025-05-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015185-10.2024.8.08.0048

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: RAIANE DAVIDAVICIUS

RECORRIDO: GOL LINHAS AEREAS S.A.

RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. CANCELAMENTO UNILATERAL DE TRECHO AÉREO DE RETORNO POR NO-SHOW NA IDA. PRÁTICA ABUSIVA. DANO MATERIAL E MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA MODIFICADA.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto contra sentença que julgou improcedente pedido de indenização por danos materiais e morais decorrentes do cancelamento unilateral de trecho de retorno de passagem aérea.
2. A parte autora adquiriu passagens de ida e volta, mas, devido a imprevisto, não embarcou no voo de ida. Ao tentar realizar o check-in para o voo de retorno, foi informada de seu cancelamento, sendo compelida a adquirir nova passagem.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se a prática de cancelamento automático do trecho de retorno em razão do no-show na ida caracteriza falha na prestação de serviço e enseja a obrigação de indenizar por danos materiais e morais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Nos termos do art. 14 do CDC, o fornecedor responde, independentemente de culpa, pelos danos causados ao consumidor em razão da má prestação do serviço, salvo prova de inexistência do defeito ou culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.
5. O Superior Tribunal de Justiça entende que a prática de cancelamento do trecho de retorno pelo no-show no trecho de ida configura prática abusiva, colocando o consumidor em desvantagem exagerada.
6. Configurado o dano material pelo valor desembolsado para a aquisição de nova passagem.
7. O dano moral também se configura pela frustração da legítima expectativa do consumidor, a quebra da confiança na prestação do serviço e o transtorno suportado.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso inominado conhecido e provido para condenar a companhia aérea ao reembolso do valor da nova passagem e ao pagamento de indenização por danos morais.
Tese de julgamento:
“O cancelamento unilateral do trecho de retorno de passagem aérea pelo não comparecimento do passageiro no voo de ida configura prática abusiva, ensejando o dever de indenizar por danos materiais e morais.”

Dispositivos relevantes citados:
CDC, art. 14; CC, art. 944.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO N. 5015185-10.2024.8.08.0048

RECORRENTE: RAIANE DAVIDAVICIUS

RECORRIDO: GOL LINHAS AÉREAS S.A.

JUIZ SENTENCIANTE: BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
RELATORA: WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. CANCELAMENTO UNILATERAL DE TRECHO AÉREO DE RETORNO POR NO-SHOW NA IDA. PRÁTICA ABUSIVA. DANO MATERIAL E MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA MODIFICADA.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto contra sentença que julgou improcedente pedido de indenização por danos materiais e morais decorrentes do cancelamento unilateral de trecho de retorno de passagem aérea.
2. A parte autora adquiriu passagens de ida e volta, mas, devido a imprevisto, não embarcou no voo de ida. Ao tentar realizar o check-in para o voo de retorno, foi informada de seu cancelamento, sendo compelida a adquirir nova passagem.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se a prática de cancelamento automático do trecho de retorno em razão do no-show na ida caracteriza falha na prestação de serviço e enseja a obrigação de indenizar por danos materiais e morais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Nos termos do art. 14 do CDC, o fornecedor responde, independentemente de culpa, pelos danos causados ao consumidor em razão da má prestação do serviço, salvo prova de inexistência do defeito ou culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.
5. O Superior Tribunal de Justiça entende que a prática de cancelamento do trecho de retorno pelo no-show no trecho de ida configura prática abusiva, colocando o consumidor em desvantagem exagerada.
6. Configurado o dano material pelo valor desembolsado para a aquisição de nova passagem.
7. O dano moral também se configura pela frustração da legítima expectativa do consumidor, a quebra da confiança na prestação do serviço e o transtorno suportado.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso inominado conhecido e provido para condenar a companhia aérea ao reembolso do valor da nova passagem e ao pagamento de indenização por danos morais.
Tese de julgamento:
“O cancelamento unilateral do trecho de retorno de passagem aérea pelo não comparecimento do passageiro no voo de ida configura prática abusiva, ensejando o dever de indenizar por danos materiais e morais.”

Dispositivos relevantes citados:
CDC, art. 14; CC, art. 944.

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF DE 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS movida por
RAIANE DAVIDAVICIUS
em face de
GOL LINHAS AÉREAS S.A.

Narra a parte autora que comprou passagens de ida e volta pelo site "123 Milhas", com ida em 19/03/2023 e volta em 24/03/2023 e que, devido a um imprevisto, não pôde embarcar na ida e tentou alterar os dados, mas foi informada de que só poderia cancelar os trechos sem reembolso.

Sustenta que, mesmo assim, adquiriu nova passagem de ida com outra empresa para 20/03/2023 e manteve a volta. No entanto, ao tentar fazer o check-in para o retorno, descobriu que sua passagem havia sido cancelada devido ao "no show" na ida. Apesar de receber e-mails confirmando a viagem, foi obrigada a comprar outra passagem de volta por R$1.909,83. Diante disso, requer indenização de R$1.909,83 por danos materiais e R$10.000,00 por danos morais.

A parte requerida apresentou contestação em que arguiu preliminarmente a ilegitimidade ativa da improcedência dos pedidos autorais - ID 11656748.

A sentença (ID 11656753) proferida pelo juízo singular resolveu a lide
JULGANDO IMPROCEDENTE A PRETENSÃO AUTORAL.

Irresignada, a parte autora interpôs Recurso Inominado (ID 11656754), alegando falha na prestação de serviços pela requerida, que cancelou seu voo de retorno, devido ao no-show do bilhete de ida, motivo pelo qual deve ser indenizada pelos danos materiais e morais experimentados.

Contrarrazões pelo requerido (ID 11656758), objetivando a manutenção da sentença.

É o relatório.

VOTO

Preparo recolhido ID 12044664.

Conheço
do Recurso Inominado interposto, eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Recebo-o
em seu efeito devolutivo.

Ultrapassada a questão, passo ao exame do mérito, adiantando, desde já, que entendo ser o caso de
reforma
da sentença.

O caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte autora e requerida, fato que enseja a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial, a hipossuficiência do consumidor perante o fornecedor de produtos e/ou serviços.

Trata-se, aqui, de responsabilidade pela má prestação de um serviço, na qual se imputa responsabilidade aos fornecedores, independentemente da existência de culpa, conforme regra estabelecida no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, senão vejamos:

Art. 14.
O fornecedor de serviços responde, independente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação de serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

No entanto, nesse mesmo dispositivo, o CDC estabelece as hipótese em que a responsabilidade do fornecedor será afastada:

§ 3° O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar:

I - que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste;

II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

A par dessas normas consumeristas e voltando ao exame do caso concreto, verifica-se que a parte autora adquiriu passagens aéreas da empresa requerida (Gol) para o trecho Vitória/ES x Congonhas/SP (CGH), com ida em 19/03/3023 e retorno em 24/03/2023. Contudo, devido a um imprevisto, não pôde embarcar no voo de ida, sendo possível viajar apenas no dia seguinte, em 20/03/2023, motivo pelo qual adquiriu uma nova passagem de outra companhia aérea.

Para o retorno, ficou na expectativa de utilizar a passagem antes adquirida com a Gol. Ocorre que, ao tentar embarcar no voo de retorno para Vitória, foi surpreendida com a informação de que sua passagem havia sido cancelada. A companhia aérea justificou a decisão alegando que, por não ter realizado o trecho de ida conforme originalmente programado, sua passagem de volta foi considerada um caso de "No Show", resultando no cancelamento automático do bilhete.

Não se está a questionar que a autora não compareceu no dia do embarque (fato por ela confessado), mas, sim, indaga-se a razão de a companhia aérea cancelar, unilateral e abusivamente, a passagem de volta.

O entendimento do STJ é no seguinte sentido:
"A previsão de cancelamento unilateral da passagem de volta, em razão do não comparecimento para embarque no trecho de ida (no show), configura prática rechaçada pelo Código de Defesa do Consumidor, nos termos dos referidos dispositivos legais, cabendo ao Poder Judiciário o restabelecimento do necessário equilíbrio contratual"
(Resp n. 1.669.780/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Terceira Turma, DJe 17/9/2018).

Nessa linha, a abusividade da conduta é evidente, na medida em que coloca o consumidor em desvantagem exagerada, ignorando o fato de que os trechos de ida e volta foram pagos de forma integral.

E, ainda, o cancelamento automático do voo de retorno é incompatível com a boa-fé objetiva que deve reger as relações contratuais, afrontando igualmente o sistema protetivo instituído pelo diploma consumerista. Vale ressaltar que não é razoável autorizar o fornecedor a cancelar o contrato unilateralmente, sem que o mesmo seja concedido ao passageiro.

Nessa perspectiva, em que pese o
no show
da ida, deveria ter sido mantido o voo de volta e, assim não ocorrendo, sendo o autor obrigado a comprar nova passagem de retorno, o valor despendido deve ser ressarcido - qual seja, R$1.909,83 (um mil novecentos e nove reais e trinta e oitenta e três centavos) - ID 11656737.

Mas não é só! A abusividade em questão traduz falha na prestação do serviço, sendo capaz de ensejar danos morais, inclusive, para que se cumpra o caráter pedagógico, preventivo e punitivo da indenização.

Na hipótese dos autos,

é de se notar que os fatos narrados demonstram a quebra de confiança e o serviço defeituoso prestado pela recorrente, na medida em que
ocasionou ao recorrido fatos que presumivelmente lhe causaram transtornos, além de sentimento de indignação e desgaste emocional.

Configurado, portanto, o dano moral indenizável, passo ao exame do
quantum indenizatório.

Por sua vez, para a fixação da verba indenizatória, há de se socorrer às regras contidas no Código Civil, levando-se em conta o sofrimento do consumidor e sua intensidade, a gravidade da ofensa e sua repercussão, a intensidade do dolo, a situação econômica e servir para desestimular novas ofensas, nos termos do artigo 944 do Código Civil.

Como é de sabença a indenização, mormente a título de dano moral, deve ser fixada com moderação e prudência pelo julgador. Por outro lado, não deve ser insignificante, considerando-se a hipossuficiência do consumidor e a situação econômica do ofensor, eis que não pode constituir estímulo à manutenção de práticas que agridam e violem os direitos daqueles.

A fixação do montante indenizatório a título de dano moral deve considerar o dúplice aspecto do ressarcimento, que é compensatório para o lesado e punitivo para o agente causador do dano, não podendo ser insignificante e, tampouco, fonte de enriquecimento sem causa. Há, pois, que se observar os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

No presente caso, ante a falha na prestação do serviço por parte da Requerida, entendo como caracterizada situação que supera o mero dissabor, sendo assim, entendo que o recorrente faz jus ao recebimento do valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de danos morais, quantia proporcional ao fato, que se apresenta justa e suficiente, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir a Requerida adotar posturas mais diligentes na prestação dos seus serviços.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a sentença de origem
JULGAR PROCEDENTE
a pretensão inicial, para:

CONDENAR
a companhia aérea recorrida ao reembolso da passagem adquirida pela recorrente no valor de R$1.909,83 (um mil novecentos e nove reais e trinta e oitenta e três centavos). Tal valor deverá ser atualizado, incidindo juros e correção monetária a partir da data do efetivo prejuízo (Súmulas 43 e 54 do STJ) – ou seja, data em que foi realizado o pagamento da passagem. Correção monetária pelo IPCA e juros de acordo com a taxa legal (taxa selic deduzido o índice de atualização monetária), na forma do art. 406 e parágrafos do CC (com a nova redação dada pela Lei nº 14.905/24).

CONDENAR
o requerido a pagar à recorrente a importância de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de indenização pelos danos morais suportados pela recorrente, com juros corrigidos pela Taxa Selic, na forma do art. 406 do CC e precedentes do STJ, a contar do arbitramento.

Resolvo o mérito da demanda, na forma do art. 487, I, CPC.

Sem custas e honorários face o provimento do recurso.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

LORENA DOS SANTOS NASCIMENTO

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)